Tribunal: TJDFT
Processo: 0712525-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA POR EX-ADMINISTRADOR DESTITUÍDO DO QUADRO SOCIETÁRIO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL E PREVIAMENTE COMUNICADA AO BANCO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. FORTUITO INTERNO. SÚMULA No 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre correntista e instituição financeira está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 297 do c. Superior Tribunal de Justiça, sendo objetiva a responsabilidade civil do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).
2. Restando comprovado nos autos que a destituição do ex-administrador foi regularmente formalizada por meio de alteração contratual registrada na Junta Comercial e comunicada à instituição financeira antes da operação contestada, incumbia ao banco promover a atualização cadastral e impedir movimentações realizadas por quem já não detém poderes de representação da sociedade empresária, sob consequência de arcar com os prejuízos patrimoniais decorrentes de sua omissão.
3. A autorização de transferência bancária em favor de empresa vinculada ao ex-administrador destituído, mesmo após a comunicação formal da alteração societária, caracteriza defeito na prestação do serviço, pois revela descumprimento do dever de cautela reforçado que recai sobre instituições financeiras, especialmente no que concerne à segurança das transações bancárias.
4. Fraudes ou irregularidades praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem fortuito interno e não afastam o dever de indenizar, conforme orientação consolidada na Súmula no 479 do c. STJ, quando verificado que a instituição financeira contribuiu causalmente para o evento danoso, como ocorreu na hipótese dos autos.
5. Demonstrado o nexo causal entre a autorização indevida e o prejuízo patrimonial sofrido pela Autora, impositiva a restituição integral do valor (R$ 249.000,00) indevidamente transferido para terceiro, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do banco Réu.
6. Apelação conhecida e não provida.